Tribunal: TJDFT
Processo: 0000005-75.2008.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: CONSELHO ESPECIAL
Data de julgamento: 2023-05-30
Data de publicação: 2023-06-12

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NA EXECUÇÃO. DISTRITO FEDERAL. BENEFÍCIO ALIMENTAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO DO DECISUM EMBARGADO. DISTRIBUIÇÃO DAS VERBAS DE SUCUMBÊNCIA. SUCUMBÊNCIA MÍNIMA. VÍCIO INEXISTENTE. SUCUMBÊNCIA MANTIDA. PREQUESTIONAMENTO. DECLARATÓRIOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.